Tribunal: TJPA
Processo: 0809800-29.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0809800-29.2023.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MARIA CRISTINA DE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PERCENTUAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno do Município de Parauapebas contra decisão que fixou honorários em 20% sobre o valor da causa (R$ 10.000,00) em demanda de obrigação de fazer. Pretensão de rediscutir o valor da causa e reduzir o percentual para 10%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões: (i) possibilidade de rediscutir o valor da causa após preclusão; (ii) cabimento de redução do percentual de honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A rediscussão do valor da causa configura inovação recursal, vedada após ausência de recurso próprio contra a sentença.

4.Não se aplica a isenção do art. 18 da Lei nº 7.347/85, pois a ação é individual e regida pelo princípio da causalidade.

5.Percentual de 20% mantido diante da relevância do direito à saúde, do trabalho realizado e dos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É vedada a rediscussão do valor da causa em agravo interno após preclusão.

2. A Fazenda Pública responde por honorários em ações individuais de obrigação de fazer. 3. É legítima a fixação no percentual máximo quando presentes os critérios legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 4º, III; Lei nº 7.347/85, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1654787/RJ; STJ, AgInt no REsp nº 1947526/SP; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0802782-69.2017.8.14.0006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
em face da Decisão Monocrática de (Id.

24391325), o qual deu provimento à Apelação Cível manejada
por Maria Cristina de Sousa, que reformou parcialmente sentença prolatada em Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada, para condenar o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Na origem, a ação buscava compelir o Município ao fornecimento de fraldas geriátricas à autora. O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido de obrigação de fazer, mas deixou de fixar honorários sucumbenciais.

A autora interpôs apelação visando a fixação dessa verba, sustentando a inaplicabilidade do art. 18 da Lei nº 7.347/85, por não se tratar de ação civil pública, mas sim de obrigação de fazer.

A decisão monocrática proferida por este relator deu provimento ao recurso para fixar os honorários em 20% sobre o valor da causa, arbitrado em R$ 10.000,00, conforme presente ementa:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o Município de Parauapebas ao fornecimento de fraldas geriátricas, mas deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e qual o critério de cálculo a ser aplicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se aplica ao caso concreto a isenção de honorários advocatícios prevista no art. 18 da Lei nº 7.347/85, uma vez que a presente demanda não se trata de Ação Civil Pública, mas sim de Ação de Obrigação de Fazer.
4. De acordo com o art. 85, § 2º, do CPC/2015, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
5. No caso, não sendo possível mensurar diretamente o proveito econômico obtido, aplica-se o valor atualizado da causa, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). A fixação da verba honorária em 20% sobre o valor da causa atende aos critérios de equidade, proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido para condenar o Município de Parauapebas ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.
"esta palavra em itálico" Tese de julgamento: 1. A Fazenda Pública não está isenta do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ações individuais que tratem de obrigação de fazer, devendo a verba ser fixada com base nos critérios do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

"esta palavra em itálico" Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 4º, III; Lei nº 7.347/85, art. 18.
"esta palavra em itálico" Jurisprudência relevante citada: TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0802782-69.2017.8.14.0006, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 02/04/2019.

Inconformado o recorrente, alega inicialmente que
que a decisão agravada deixou de apreciar a impugnação ao valor da causa apresentada na contestação, matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição. Sustenta que o valor de R$ 10.000,00 foi fixado sem critério objetivo ou orçamento, devendo ser reduzido para R$ 4.230,00, valor calculado com base na tabela de preços da Farmácia Popular e no quantitativo mensal de fraldas necessárias.

Argumenta pela redução do percentual de honorários sucumbenciais para o mínimo legal de 10%, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressaltando que cumpriu a obrigação de fazer sem resistência e que a demanda não apresentou complexidade que justificasse fixação no patamar máximo previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo para: (i) reconhecer a ausência de apreciação da impugnação ao valor da causa, procedendo à sua redução; (ii) reduzir o percentual de honorários sucumbenciais para 10%; e (iii) condenar a parte agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em caso de provimento do recurso.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme de
Id. 26329870.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno.
Todavia, não merece provimento ao recurso, porquanto as razões deduzidas pelo agravante não logram infirmar os fundamentos da decisão monocrática impugnada.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da Decisão Monocrática de minha lavra (Id. 24391325), que deu provimento à Apelação Cível interposta por Maria Cristina de Sousa para condenar o Município de Parauapebas ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa.

O ente municipal, ora Agravante, busca a reforma do julgado, sustentando, em suma: (i) a ausência de apreciação da impugnação ao valor da causa, que entende ser excessivo; e (ii) a necessidade de redução do percentual dos honorários para o mínimo legal (10%), por se tratar de demanda de baixa complexidade.

Contudo, em que pesem os argumentos expendidos, o recurso não merece provimento.

De início, cumpre assinalar a manifesta inovação recursal praticada pelo ente municipal. Ora, a sentença de primeiro grau, ao julgar procedente o pedido principal, deixou de fixar honorários, o que ensejou a Apelação Cível unicamente da parte autora. O Município, por sua vez, conformou-se com o julgado de piso, não interpondo recurso próprio para discutir qualquer matéria, inclusive o valor atribuído à causa em sua contestação. Ao se insurgir sobre tal ponto somente agora, em sede de Agravo Interno contra decisão que lhe foi desfavorável em sede de apelação da parte contrária, o Agravante tenta rediscutir matéria sobre a qual operou-se a preclusão, pois deveria ter sido objeto de apelação própria, o que não ocorreu. A concordância tácita com a sentença em todos os seus termos, à exceção do capítulo impugnado pela parte autora, impede a reabertura da discussão sobre o valor da causa neste momento processual.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao vedar a inovação recursal, in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADEINOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas razões da apelação. Ademais, não se arguiu ofensa ao art. 1 .022 do CPC/2015. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2021)

...............................................................................................

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOVAÇÃO RECURSAL EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. 1. A alegação de ofensa à coisa julgada em razão de o título executivo expressamente fixar a TR como índice de correção monetária não foi devidamente apresentada em recurso oportuno, tampouco tendo o Tribunal de origem se manifestado expressamente sobre a questão. 2. O fato constitui inaceitável inovação recursal e impede o conhecimento do recurso, tanto em decorrência da preclusão consumativa quanto na ausência de prequestionamento, ainda que se trate de questão de ordem pública. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1947526 SP 2021/0207711-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Nesse contexto, este Tribunal de Justiça já se pronunciou nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Concórdia do Pará com o objetivo de reformar decisão monocrática que não conheceu da sua Apelação, em razão da ausência de impugnação específica da sentença e de violação ao princípio da dialeticidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve impugnação específica da sentença no recurso de Apelação, conforme exige o princípio da dialeticidade; (ii) analisar a alegação de inovação recursal referente à tese de responsabilidade exclusiva do Estado do Pará, não arguida em primeiro grau. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Apelação reproduziu, ipsis litteris, os argumentos da Contestação, sem impugnação específica da sentença, caracterizando violação ao princípio da dialeticidade, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal. 4. A tese de responsabilidade exclusiva do Estado do Pará, apresentada em sede de Apelação, configura inovação recursal, visto que não foi suscitada em sede de Contestação. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade, autorizando o não conhecimento do recurso de Apelação. 2. A inovação recursal conduz ao não conhecimento da matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08002293320238140105 22924690, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 21/10/2024, 2ª Turma de Direito Público)

...............................................................................................

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO RECURSAL INTRÍNSECO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A alegação nas razões recursais de matérias que não foram arguidas em contestação, como a ilegitimidade passiva, sem qualquer justificativa, ainda que se trate de matéria de ordem pública, configura indevida inovação recursal, não permitindo o conhecimento do recurso sob pena de supressão de instância. 2. Recurso não conhecido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 13 à 20 de maio de 2024. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08349362620208140301 19672482, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 13/05/2024, 1ª Turma de Direito Público)

No caso, o Agravante, ao não apelar da sentença que, apesar de procedente para o pedido principal, não havia fixado honorários advocatícios (ponto este que foi objeto exclusivo do recurso da parte contrária), concordou com os demais termos do
decisum
, incluindo o valor da causa que havia sido impugnado em contestação. A tentativa de suscitar a questão do valor da causa somente agora, em sede de Agravo Interno, representa uma clara inovação recursal, impedindo sua análise por este Tribunal.

Ainda que superado tal óbice, o que se admite apenas para argumentar (
ad argumentandum tantum
), a decisão agravada não padece de qualquer vício, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Conforme exaustivamente detalhado na decisão monocrática, a Fazenda Pública não goza de isenção no pagamento de honorários de sucumbência em ações individuais como a presente. O fundamento utilizado na sentença de piso (art. 18 da Lei nº 7.347/85) é inaplicável, pois a demanda não se trata de Ação Civil Pública, mas sim de uma Ação de Obrigação de Fazer, de cunho individual, na qual a sucumbência é regida pelo princípio da causalidade. Foi o Município quem deu causa à propositura da ação ao não fornecer administrativamente os insumos de saúde necessários à autora.

A fixação da verba honorária, por sua vez, observou estritamente os parâmetros do Código de Processo Civil. O art. 85, § 2º, estabelece que os honorários serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No caso concreto, como bem pontuado na decisão recorrida, não há condenação em pecúnia e o proveito econômico é de difícil mensuração, aplicando-se, portanto, a regra que determina o cálculo sobre o valor atualizado da causa. A decisão monocrática já havia consignado que "o valor da causa de R$10.000,00 (dez mil reais), não se mostra desarrazoado ou desproporcional ao tratamento médico postulado, qual seja, fornecimento de insumos de primeira necessidade (fraldas geriátricas).

No que tange ao percentual, a fixação em 20% (vinte por cento), patamar máximo previsto em lei, atendeu aos critérios do § 2º do art. 85 do CPC, considerando o zelo do profissional, a natureza e a importância da causa que versa sobre o direito fundamental à saúde e o trabalho realizado pelo advogado, que precisou acionar o Poder Judiciário para garantir um direito básico de sua constituinte, atuando em todas as fases processuais. A alegação de "baixa complexidade" não é suficiente, por si só, para impor a fixação no patamar mínimo, devendo o julgador sopesar todas as circunstâncias do caso.

Dessa forma, a decisão agravada aplicou corretamente o direito à espécie, alinhando-se à jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme precedente citado no próprio julgado:

REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO – TFD. POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE. PROGRAMA E SAÚDE. GESTÃO PLENA. PORTARIA SUS Nº 55/99, ARTS. 4º e 7º. DEVER DO MUNICÍPIO. DIREITO COMPROVADO. HONORÁRIOS FIXADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA.

1. É firme a orientação do STF no sentido de reconhecer o dever solidário, afeto a todos os entes da federação, de garantir o acesso à saúde a qualquer cidadão. Tudo nos termos dos arts. 6º, 23, II e 196, da CF/88, independentemente de previsão da dispensação junto ao SUS ou ainda de qualquer acordo firmado entre os entes federativos, devendo ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva;

2. A sentença julgou procedente o pedido do autor, determinando que o réu providencie o pagamento dos valores devidos a título de Tratamento Fora de Domicílio – TFD, em favor do autor; sem condenação em custas e honorários;

3. O SUS assegura a inserção no TFD aos pacientes carentes de recursos financeiros, cujo tratamento inexiste ou resta esgotado no Município de seu domicílio. Suas condições constam dos arts. 4º e 7º, da Portaria/SUS nº 55/99, que assim dispõem;

4. O caderno processual informa que o autor é portador de quadro de lesão expansiva em corpo ciliar, necessitando realizar, com urgência, biópsia no local para melhor elucidação diagnóstica. É o que consta do exame, atestado e laudos médicos, encartados nos autos. no Id. 364880/364879. Posto isto, reputo comprovado o necessário à satisfação da pretensão, deferida em sede liminar, e afirmada na sentença, pelo que deve ser confirmada neste ponto;

5. Considerando a equanimidade e a proporcionalidade, impostas pelo legislador ao manejo da matéria, no inciso I, do §4º e §3º do art. 85 do CPC, tenho que a tal se alinha o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, que ora fixo, em reforma da sentença;

6. Remessa necessária conhecida. Sentença parcialmente alterada.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0802782-69.2017.8.14.0006 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/04/2019)

Não há, portanto, qualquer argumento novo ou fundamento jurídico capaz de infirmar a conclusão adotada na decisão monocrática, que deve ser mantida
in totum
.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/09/2025